Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20772330, foi determinada a expedição dos requisitórios em favor dos sucessores de JOSÉ SOARES DA SILVA, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Nos ID: 22341975, 22624362, 22624369 e 22624370, constam os requisitórios em nome de FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ DA COSTA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA e JOÃO COSTA DA SILVA. No ID: 27961916, o SINDIRETA pediu a expedição de requisitório relativo aos honorários contratuais, destacados do montante devido aos sucessores de JOSÉ SOARES DA SILVA. Ao DF, portanto, para manifestação. Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador